Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. 3 ANOS DA DATA DE VENCIMENTO DO DÉBITO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DENTRO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “1 - O prazo de prescrição para a cobrança/execução de crédito constante Cédula de Crédito Bancário, conforme artigos 26 da Lei n. 10.931/2004 e 206, § 3o, VIII, do Código Civil, é de 03 anos.” (Acórdão 1357175, 07157950420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Para que o prazo prescricional de três anos se inicie a partir do vencimento da última renovação do crédito, não basta mera previsão contratual de renovação automática do crédito concedido, mas demonstração efetiva de eventual renovação. Precedente: Acórdão 1086991, 20180110006624APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: 486/488. 1.2. No caso, não há prova de renovação do crédito antes de 28/05/2019, conforme documento intitulado “Contratação de Renovação”, juntado pelo próprio banco exequente. O crédito estampado na cédula de crédito bancário informa vencimento em 28/03/2011, prazo prescricional que se consumou em 28/03/2014, muito antes da alegada renovação (28/05/2019), do ajuizamento da execução (13/05/2020) e da citação dos executados (18/06/2020). Em outras palavras e como bem definido na sentença, “a renovação informada teria ocorrido, como é fácil perceber, posteriormente à consumação do prazo prescricional de três anos, quando já extinta a obrigação constante do título posto em execução”.
2. Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. “6. Extintos os embargos à execução sem resolução do mérito (perda de objeto em face da extinção da ação da execução pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada e falta de interesse de agir), sucumbente o embargado/exequente/credor responsável pelo manejo dos embargos à execução, o que lhe impõe responder pelos ônus da sucumbência ( ).” (Acórdão 1306214, 07258862420198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. Hipótese em que a execução foi ajuizada quando já prescrito o débito estampado na cédula de crédito bancário, devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Banco exequente em razão do acolhimento dos embargos à execução.
3. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e provido.